Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014848-94.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, REDUZINDO A PENA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, TENDO O REVISOR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, MAS SEM A REDUÇÃO DA PENA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA AFASTADA EM SEDE DE REVISÃO POR DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – ENUNCIADO 47 DO TJMT – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperioso o afastamento da agravante da reincidência com a consequente readequação da pena na segunda fase, tendo em vista a desconstituição, em sede de revisão criminal, do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 1006719-37.2019.8.11.0000, com trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Os provas carreadas aos autos evidenciam a dedicação às atividades criminosas, em especial o
modus operandi
empregado pelo revisionando consistente em transportar entorpecente em compartimento secreto do veículo, devidamente preparado com o intuito de esconder a droga.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
, qualificado e representado pelo Dr. Wagner Rogério Neves de Souza, OAB/MT 13.714, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal; o decote da agravante da reincidência da compensação com a atenuante da confissão; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Inicial – Id. 50379963).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0040687-80.8.11.0042, Código 549825 (Id. 50379963).

Interposto o recurso de Apelação, a 3ª Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo e manteve incólume a sentença condenatória (Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Acórdão – Id. 50379964).

No caso dos autos, o revisionando aponta que o acórdão prolatado no dia 20 de março de 2020 por esta Colenda Turma, quando do julgamento da Revisão Criminal nº 1006719-37.2019.8.11.0000, cassou a decisão que determinava o imediato cumprimento da pena por suposta prática de crime de furto qualificado e desconstituiu o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de mesmo número, com trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (acórdão transitado em julgado no dia 19/05/2020).

Assevera, ainda, que a mencionada condenação, com posterior desconstituição do trânsito em julgado em sede de revisão criminal, dera fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência no procedimento penal objeto da presente revisão.

A liminar foi concedida para suspender a execução da pena aplicada na ação penal nº 0040687-80.8.11.0042, Código 549825, com trâmite perante a 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, até o julgamento do mérito da presente ação revisional.

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 29 de fevereiro de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (Id. 50379969 – pg. 6 e 52065968).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência do pedido de afastamento da agravante da reincidência com a consequente fixação de regime semiaberto, porém, opinou pela manutenção da pena-base acima do mínimo legal pelo não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista a existência de três ações penais em andamento em desfavor do revisionando.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
, condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0040687-80.8.11.0042, Código 549825 (Id. 50379963).

Da leitura dos autos, verifica-se que quando do julgamento da Revisão Criminal nº 1006719-37.2019.8.11.0000, esta Colenda Turma cassou a decisão que determinava o imediato cumprimento da pena e desconstituiu o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de mesmo número, com trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (acórdão transitado em julgado no dia 19/05/2020).

Desse modo, sustenta o recorrente que a mencionada condenação, com posterior desconstituição do trânsito em julgado, dera fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência no procedimento penal objeto da presente revisão.

Assim, busca o revisionando a readequação da pena-base para o mínimo legal; o afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Id. 50379963).

Após detida análise dos autos, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Do processo dosimétrico de pena no bojo da ação nº 0040687-80.8.11.0042 (Código 549825), com trâmite perante a 13ª Vara Criminal desta capital, observa-se que o magistrado de piso utilizou da quantidade e natureza da droga apreendida para elevar a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Além disso, apontou a condenação transitada em julgado dos autos da ação penal nº 28529-95.2015.811.0042, Código 422862 (4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) para reconhecer a agravante da reincidência, compensá-la com a atenuante da confissão durante a segunda fase e para subsidiar a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, vejamos:

(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 1,075kg (um quilograma e setenta e cinco gramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso pelo delito de furto qualificado, nos autos sob os códigos 430044; 352124 e 441159 não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que ostenta uma condenação pelo art. 155, §4º, inc. IV do CP, no juízo da 4ª Vara Criminal desta capital, sob o cód. n. 422862, com trânsito em julgado em 18.05.2018 e ainda, em seu beneficio a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Desse modo, verificando que a reincidência do condenado não se trata daquela especifica, isto é, por crime idêntico, vejo perfeitamente cabível a compensação com a atenuante de confissão espontânea.

(...)

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante de reincidência e atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando que além da condenação definitiva por furto qualificado, o réu responde vários outros processos criminais em trâmite, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (fl. 213).

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 06.07.1983, inscrito no RG n°. 1375787-3 SSP/MT e CPF n. 945.530.501-10, filho de Paulino Soares Marques e Aparecida Maria Santos Marques, residente na Rua Canários, n°. 04, Quadra 09, Bairro Cristo Reis, em Várzea Grande/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
(...)”
(Grifei – Id. 50379974).

Portanto, diante da cassação do trânsito em julgado da sentença condenatória que lastreou o reconhecimento da reincidência, impõe-se o afastamento da referida agravante, bem como a compensação realizada com a atenuante da confissão, durante a segunda fase de dosimetria.

Com relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, observa-se da sentença condenatória que o juízo de primeiro grau negou a benesse tendo em vista a existência de outras ações penais em curso (Código 430044, 352124 e 441159 – Comarca de Cuiabá/MT).

Todavia, o fato do acusado responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da referida benesse

(HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

Por outro lado, vejo que as provas carreadas aos autos evidenciam a dedicação do revisionando a atividades criminosas.

Do cotejo do caderno processual, verifica-se que os Policiais Rodoviários Federais afirmaram perante o Juízo que o veículo utilizado pelo requerente possuía um dispositivo no assoalho do carro que, quando acionado, ejetava o som e dava abertura para um compartimento oculto onde era escondido o entorpecente, sendo ressaltado, ainda, que os mesmos tiveram dificuldade para localizar a droga (depoimentos extraídos do acórdão proferido nos autos de Apelação nº 0040687-80.2018.8.11.0042 – 3ª Câmara Criminal do TJMT – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

Sendo assim, o modo como foi efetuado o preparo do veículo para ocultar a droga evidencia, por si só, que o revisionando se dedicava à atividade criminosa, o que obsta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Feitas tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, conforme estabelecido pelo juízo de piso.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e diminuo a pena em 06 (seis) meses, readequando a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, a qual torno como definitiva tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o
regime inicial fechado
, haja vista a natureza e quantidade de entorpecente apreendido (1,075kg – um quilograma e setenta e cinco gramas de
cocaína
), nos termos do Enunciado 47 deste Colendo Tribunal,
in verbis:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, em dissonância com o parecer ministerial, para afastar a agravante da reincidência e readequar a pena aplicada para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Eminentes Pares e Douto Procurador:

Com relação à diminuição da pena com base na confissão ou na reincidência, mantenho o v. acórdão, tendo em vista que a reincidência quando do julgamento fora compensada com a confissão.

Entendo que, em uma revisão criminal, aplicar a diminuição da reincidência, é beneficiar o réu duas vezes.

Fiz a revisão dos autos, e com essas breves considerações, mantenho o acórdão sem fazer a diminuição da pena pela reincidência.

No mais, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Desembargador Juvenal Pereira da Silva:

Vossa Excelência acompanha meu voto:

Diminui 6 meses, exclui a reincidência, ou seja, mantive em cinco anos e seis meses, em regime fechado pela quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do Enunciado 47 deste Colendo Tribunal,

A pena que Vossa Excelência aplica fica em quantos anos?

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Nos mesmos seis anos, até porque quando do julgamento da apelação houve a compensação da reincidência com a confissão. Então, uma minou a outra. Houve o aumento da pena para seis anos em decorrência de outros fatos.

Abro a divergência e mantenho a pena em seis anos.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Vossa excelência diverge na quantidade da pena?

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Sim.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL)

O juiz considerou na pena-base a quantidade ou a qualidade da droga para elevá-la?

O voto do Desembargador Juvenal Pereira da Silva é no sentido de que houve compensação entre a confissão e a reincidência, e o voto do relator reconhece a reincidência.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Houve a compensação. Inclusive, o parecer é no sentido de excluir a reincidência, não tenho o que compensar, tenho que diminuir, razão pela qual diminui a pena de 6 anos para 5 anos e 6 meses.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL)

Não quero ser inoportuno, mas o Desembargador Juvenal afirma que houve compensação entre a reincidência e a confissão.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Houve a compensação, mas estamos excluindo a reincidência, assim não há o que compensar, apenas diminuir.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL)

Inexiste reincidência? O Desembargador Juvenal afirma que há a reincidência.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Inexiste.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4º VOGAL)

Se há reincidência, excluída essa parte, como bem esclarecido pelo Des. Paulo da Cunha, obviamente deve-se fazer a redução da pena.

Portanto, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º VOGAL)

Senhor Presidente:

Acredito que é um pouco benevolente essa pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão para uma quantidade tão grande de entorpecente, afinal, são mais de 1 kg de cocaína, e o tráfico de drogas é um crime comparado a hediondo. Todavia, não posso votar diferente do entendimento do eminente Relator.

Não podemos prejudicar o requerente. No caso, como deve ter sido aplicada a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão, e depois houve uma compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, uma vez não caracterizada a reincidência, somente nos resta o seu decote e consequente diminuição da pena final para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O RETIFICADO (ADENDO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Egrégia Turma:

Rememorando os fatos por meio das notas taquigráficas pude perceber que incorri em equívoco ao manter a reincidência do revisionando.

É que o revisionando foi beneficiado na Revisão Criminal
1006719-37.2019.8.11.0000
, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges, distribuída em 16/5/2019, ou seja,
posteriormente
ao
trânsito em julgado da Apelação Criminal 0040687-80.2018.8.11.0042
, em que figurei como relator, e
anteriormente ao ajuizamento da presente revisional n. 1014848-94.2020.8.11.0000
, com a
anulação do trânsito em julgado da condenação
anterior
, tirada da Ação Penal n. 0028529-95.2015.8.11.0042, cód. 422862, 4ª VCr/Capital, que serviu de suporte para o reconhecimento da reincidência na Ação Penal 0040687-80.2018.8.11.0042, cód. 549825, 13ª VCr/Capital, aqui debatida
.

Desse modo, correta foi solução encontrada pelo eminente relator da presente revisional, pois a descaracterização da reincidência na Ação de Revisão Criminal
1006719-37.2019.8.11.0000
, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges, refletiu diretamente na condenação aqui questionada, impondo
desconsiderar o acréscimo de pena respectivo
, bem como, ainda, a compensação com a atenuante da confissão, o que faz a pena reduzida ao
quantum
de 05 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Entretanto, quanto à especial minorante do tráfico de drogas, como bem acentuou o nobre relator, a negativa do benefício ocorreu em razão da existência de outras ações penais em curso (Código 430044, 352124 e 441159), obstando o reconhecimento da referida causa de diminuição (AgRg no HC 517.904/TO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020), impedindo, por consequência, a aplicação do referido benefício de redução da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, manteve-se o inicialmente fechado em razão da natureza e quantidade da droga apreendida [1,075kg – um quilograma e setenta e cinco gramas de cocaína], nos termos do Enunciado 47/TJMT.

Ante o exposto, pedindo escusas aos demais membros desta c. Turma,
acompanho o eminente Relator
integralmente, refluindo entendimento esposado anteriormente.

É como voto.

EM 18 DE MARÇO DE 2021:

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.